Tribunal: CARF
Processo: 10510.721786/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721786/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.981 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER JARDINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE
FISCAL. PROCEDÊNCIA
A multa regulamentar do artigo 968, do RIR/99, por falta de atendimento à
intimação, aplica-se a terceiros legalmente obrigados a esclarecer situações de
interesse para o procedimento de fiscalização de exação tributária regularmente
instalado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo
(relator), que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721786/2011-67
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 18/05/2011, o Auto de Infração
de fls. 09/, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
538,93, em razão de multa regulamentar (CÓD 3738) por falta de atendimento ao
Termo de Intimação.

Abaixo transcrito a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 18/05/2011. O contribuinte foi cientificado em
25/05/2011 e ingressou com a impugnação em 30/05/2011, alegando em síntese:
Os shoppings estão obrigados ao sigilo sobre os negócios de seus clientes e o autuado
sequer é um locador, mas apenas um Condomínio;
Que se violarem o segredo, estarão cometendo o crime de violação de segredo
profissional previsto no art. 154 do Código Penal Brasileiro, bem como violando o art.
5° da Constituição Federal;
Em razão do sigilo inviolável, não são obrigados a prestarem informações sobre os
negócios de seus clientes às autoridades fazendárias e lhes são inaplicáveis as normas
do caput do art. 197 do CTN;
Aplica-se a norma do parágrafo único do art. 197 do CTN, que exclui o dever de
informar (relativamente aos negócios de seus clientes);
O auto e flagrantemente ilegal, pois pretende, mediante coação e ameaça, impor ao
intimado "dever" de violação das normas de sigilo pela prestação de informações a que,
por lei, não estão obrigado (sequer é obrigação acessória dos shoppings);
A recusa em prestar informações, expressa ou tácita, é conduta lícita, e, por isso, imune
de sanções fiscais, cíveis ou penais;
As informações não refletem o faturamento real das lojas, pois podem ser fruto de
negociações e/ou parcerias com o Locador que as usa à luz de buscar a melhor
estratégia comercial para seu negócio - divulgar, como quer a RECEITA FEDERAL,
seria, em muitos casos, o mesmo que prestar falsas informações sobre o faturamento de
cada loja.
Pedidos
Ante o exposto, requer o autuado:
Seja acatada a preliminar e o auto seja extinto ou julgado improcedente por
ilegitimidade passiva, ante a natureza jurídica do Condomínio ora autuado e a ausência
de informações;
Eventualmente, caso não seja acatada a preliminar, seja o auto julgado improcedente
pelos argumentos e conclusões apresentados, com destaque para a forma negocial
/comercial de se obter as informações, ressalvado o evidente direito de fiscalização a
cada um de seus clientes, individualmente, mediante instauração de procedimento fiscal.
Em qualquer caso, que seja afastada qualquer pretensão punitiva pelo resguardo do
sigilo, sob pena de quebra de dever legal do autuado, sujeitando-o a crimes previstos no
Código Penal e ilícitos civis, alem de violação da Constituição Federal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

Em sessão de 31/01/2019, a DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação do
contribuinte nos termos da ementa abaixo transcrita:
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
SUJEITO PASSIVO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO FISCAL. TERCEIROS
OBRIGADOS A PRESTAR ESCLARECIMENTOS. A multa regulamentar prevista no
artigo 968, do RIR/99 é aplicável a terceiros obrigados legalmente a auxiliarem as
autoridades fiscais: entidades, pessoas físicas e empresas que deixarem de prestar as
informações de interesse da fiscalização.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 62/63 do e-processo):
De acordo com o que consta nos autos, o fundamento para a aplicação da multa
regulamentar pela falta de atendimento às intimações foi o art. 968 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
além do arts. 927, 928 do RIR/99 [...]
O art. 9o do Decreto-lei no 2.303/1986, matriz legal da penalidade em questão,
determina, in verbis:
Art. 9o Às entidades, pessoas e empresas mencionadas no artigo 2o do Decreto-lei no
1.718, de 27 de novembro de 1979, que deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as
informações ou esclarecimentos solicitados pelas repartições da Secretaria da Receita
Federal será aplicada multa de Cz$ 10.000,00 (dez mil cruzados) a Cz$ 50.000,00
(cinqüenta mil cruzados), sem prejuízo de outras sanções legais que couberem.
Por outro lado, o art. 2o do Decreto-lei no 1.718/1979, dispõe, in verbis:
Art. 2o Continuam obrigados a auxiliar a fiscalização dos tributos sob administração
do Ministério da Fazenda, ou, quando solicitados, a prestar informações, os
estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, os Tabeliães e Oficiais de
Registro, O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, as Juntas Comerciais ou as
repartições e autoridades que a substituírem, as Bolsas de Valores, as Empresas
Corretoras, as Caixas de Assistência, as Associações e Organizações Sindicais, as
Companhias de Seguros, e demais entidades, pessoas ou empresas que possam, por
qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a mesma fiscalização.
Depreende-se dos dispositivos legais acima reproduzidos, que a multa prevista no artigo
968 do RIR/1999 destina-se a terceiros obrigados legalmente a auxiliarem as
autoridades fiscais: entidades, pessoas e empresas mencionadas no art. 2o do Decreto-lei
no 1.718/79, que deixarem de prestar as informações de interesse da fiscalização, não
sendo aplicável ao próprio contribuinte sob ação fiscal, que se submete a outras
penalidades específicas previstas na legislação.
Dessa forma, demonstrado que a presente exigência se insere nas hipóteses de aplicação
da penalidade prevista nos dispositivos legais que a fundamentaram, é de se considerá-
la correta, uma vez que ficou caracterizado que, estando o contribuinte, na qualidade de
terceiros, conforme expressamente denominado nos autos, estava obrigado a prestar
esclarecimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, deixou de fazê-lo, sem que as
alegações formuladas em sua impugnação sejam capazes de elidir a infração, no caso
sob exame.
De fato, mesmo sem adentrar à discussão sobre a hierarquia das leis e prevalência de
umas sobre as outras, irrelevante para deslinde do caso ora tratado, o certo é que as
normas previstas no artigo 197, do CTN e 928, do RIR/1999 (base legal Decreto-Lei no
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei
no 5.172, de 1966, art. 197), não são antagônicas, antes, completam-se e se
complementam, expressando a vontade do legislador em permitir que o Fisco, em
última análise, o próprio Estado institucionalmente constituído, pudesse exercer suas
atividades.
Efetivamente, enquanto o CTN trata da obrigação imposta a entidades, empresas e
pessoas no sentido de serem obrigadas a fornecer à Administração Tributária
informações SOBRE TERCEIROS, o artigo 928, do RIR/1999, impõe esta
obrigatoriedade a TODAS as pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não, isto é,
NÃO EXCEPCIONALIZOU NINGUÉM DE TAL EXIGÊNCIA.
O fato de o artigo 197, do CTN, não elencar, textualmente, “Condomíníos”, como
obrigados a prestar informações (como alega a defesa), não tem nenhuma relevância no
caso, posto que tal obrigatoriedade, i) está inserida no artigo 928, do RIR/1999, e ii) as
informações que devam ser prestadas pelas entidades, empresas e pessoas listadas no
artigo 197, do Estatuto Tributário, dizem respeito, como exposto, a TERCEIROS.
Em suma, enquanto o artigo 197 trata das informações que entidades, pessoas ou
empresas deverão prestar sobre terceiros, o artigo 928 do RIR/1999, cuida de impor a
TODAS AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, CONTRIBUINTES OU NÃO, tal
obrigação
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa. Informa (fls. 74 do e-processo) que não mantém qualquer relação
contratual com os lojistas do Shopping Jardins. Portanto, não é o destinatário de qualquer
informação de vendas de qualquer lojista do empreendimento. Trata-se, pois, de um condomínio
criado para gerir o empreendimento. Apenas isso. Não é titular do contrato de locação e, por
conseguinte, não poderá ser obrigado a fornecer qualquer dado decorrente da relação
contratual.
Suscita ainda a aplicação do artigo 154 do Código Penal e do artigo 5o da
Constituição Federal, os quais supostamente resguardariam o sigilo das informações solicitadas
em fiscalização. Em sua visão, atuar em sentido diverso implicaria no cometimento de crime de
revelação de segredo profissional.
É o relatório do necessário.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/10/2018 (fls. 67 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/11/2018 (fls. 70 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O mérito da presente discussão envolve basicamente a aplicação dos artigos 927,
928 e 968 do Decreto no 3.000/1999, o qual disciplinava à época dos fatos o Regulamento do
Imposto de Renda (“RIR”). Vejamos então o que dispunha os referidos dispositivos normativos:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art.2o e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro, às
empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas
Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às
associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais pessoas,
entidades ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de
interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará
desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o
cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, § 1o).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente designará
funcionário para colher a informação de que necessitar(Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em formulário
padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
Art. 968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que
deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de
quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e noventa
e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais que
couberem.
Perceba-se, portanto, que a instância a quo está certa ao asseverar que (fls. 63 do
e-processo) a multa prevista no artigo 968 do RIR/1999 destina-se a terceiros obrigados
legalmente a auxiliarem as autoridades fiscais: entidades, pessoas e empresas mencionadas no
art. 2o do Decreto-lei no 1.718/79, que deixarem de prestar as informações de interesse da
fiscalização, não sendo aplicável ao próprio contribuinte sob ação fiscal, que se submete a
outras penalidades específicas previstas na legislação.
Às autoridades fiscais foi outorgada competência para fiscalizar pessoas físicas ou
jurídicas, contribuintes ou não, mesmo que imunes ou isentas, de modo que o Fisco possa aferir a
ocorrência do fato gerador, com a conseguinte constituição do crédito tributário mediante
lançamento, quando for o caso, em estrito cumprimento à sua atividade vinculada e obrigatória,
na forma do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Ao lado do dever-poder das autoridades fiscais, situa-se o dever de colaboração
dos contribuintes, responsáveis ou sujeitos de direito em geral, os quais, como regra, não podem
se recusar a prestar informações ou apresentar documentos, quando solicitados.
Nesse sentido, a legislação pátria estabelece uma espécie de multa destinada aos
terceiros, os quais, obrigados a prestar informações e esclarecimentos ao Fisco, não o fazem.
Trata-se nada mais de que uma multa isolada pelo descumprimento de uma obrigação acessória
de colaboração.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

Contudo, esse dever-poder de fiscalização das autoridades fiscais não é ilimitado.
Também não é ilimitado o dever de colaboração dos sujeitos passivos ou terceiros. Assim, para
além de deter aquela informação, não pode existir no ordenamento uma outra norma limitando o
sujeito a revelar aquela informação ou esclarecimento solicitado pela Receita Federal.
A defesa do contribuinte segue exatamente neste sentido ao pleitear o
reconhecimento do dever de sigilo profissional para com as informações solicitadas pela
Autoridade Fiscal.
Ressalte-se que não se discute no caso a questão do sigilo bancário, cuja
regulamentação própria acontece via Lei Complementar no 105/2001, e para o qual o Supremo
Tribunal Federal possui o entendimento de que em tais casos a Receita Federal pode obter os
dados (bancários, importante reiterar) independentemente de autorização judicial, face o
entendimento de que não há na hipótese quebra de sigilo, mas a mera transferência. Vide
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2390, no 2859, no 2386 e no 2397, além
do Recurso Extraordinário no 601.314/SP.
Cuida o caso de hipótese de sigilo profissional, representativo de uma das mais
significativas formas de manifestação dos direitos à privacidade e ao sigilo do indivíduo cujos
dados são franqueados a terceiros, nos termos dos incisos X e XII do art. 5o da Constituição
Federal, bem como de uma garantia do direito de liberdade profissional, igualmente consagrado
pelo artigo 5o, XIII, da CF.
Se por um lado a legislação nacional obriga os terceiros a prestar informações e
esclarecimentos ao Fisco, a própria lei por meio do Código Penal Brasileiro, artigo 154, ressalva
o sigilo profissional, eximindo aqueles que estejam legalmente obrigados a observar segredo em
razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão de prestar informações quanto
aos respectivos fatos. Segundo a norma, o profissional ostenta a condição de depositário de
informações confidenciais resultantes de uma relação com o cliente.
Tal previsão, inclusive, consta expressamente do Código Tributário Nacional, cuja
redação do parágrafo único do artigo 197 é clara, senão vejamos:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Ressalte-se, mais uma vez, o dever de colaboração dos terceiros não abrange a
prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado
a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Em sendo assim, embora os sujeitos possuam o poder-dever de colaborar com a
Administração Tributária, prestando informações sobre bens, negócios ou atividades de terceiros,
ele não é absoluto, sofrendo restrições como por exemplo na hipótese de o sujeito estar obrigado
a proteger os dados que lhe foram confiados, o que ocorre por imperativo da inviolabilidade da
intimidade, da vida privada e dos dados em geral de cada cidadão e, também, como garantia do
direito de liberdade profissional, cujo exercício poderia restar comprometido, não fosse o sigilo
profissional.
Tamanha é a importância do direito à privacidade e ao sigilo que o Código Penal,
em seus arts. 153 e 154, mencionado pelo contribuinte em sua defesa, tipifica como crimes a
divulgação de segredo e a violação do segredo profissional, respectivamente, puníveis com pena
de detenção ou multa, e constatáveis na hipótese de serem revelados o conteúdo de documentos
confidenciais ou o segredo de que o infrator tiver ciência em razão de função, ministério, ofício
ou profissão.
Por aí se vê que a atividade de fiscalização encontra limites, não podendo
prescindir da proteção aos direitos individuais dos cidadãos e dos sujeitos passivos, estampados
no texto constitucional, tampouco dos procedimentos e requisitos previstos em lei.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

Assim, embora a DRJ/SPO esteja certa ao asseverar que (fls. 63 do e-processo) as
normas previstas no artigo 197, do CTN e 928, do RIR/1999 [...] não são antagônicas, antes,
completam-se e se complementam, expressando a vontade do legislador em permitir que o Fisco,
em última análise, o próprio Estado institucionalmente constituído, pudesse exercer suas
atividades, tal conclusão não pode ignorar o parágrafo único acima mencionado, cuja redação
privilegia o sigilo profissional.
No exercício de seu dever-poder de fiscalização, a autoridade fiscal encontra-se
jungida a toda e qualquer restrição legal, dentre as quais se inclui norma do parágrafo único do
art. 197 do Código Tributário Nacional, sendo-lhe vedada a requisição de informações
protegidas por sigilo, mesmo que a pretexto de cumprir seu dever de ofício de fiscalizar os
sujeitos passivos tributários.
Diante de todo o exposto, é certo que os artigos 968 Decreto no 3.000/1999 e 197
do CTN não são antagônicos, mas complementares, como reconhecido pela própria instância a
quo, de modo que a multa isolada pela não prestação de informações e esclarecimentos ao Fisco
não pode ser aplicada sem levar em conta o dever de sigilo profissional, o que, in casu, leva a
conclusão de que o contribuinte de fato não poderia ser penalizado por algo que não poderia
entregar em razão da sua função, qual seja, condomínio de shopping center.
A nosso ver, qualquer pretensão fiscal de requisitar essas informações junto aos
condomínios de shopping center certamente extrapolaria o dever de colaboração que se deve ter
para com o Fisco, constituindo obrigação desarrazoada, cujo cumprimento implicaria, para os
mesmos, transgressão, quando fosse o caso, do respectivo regulamento e desobediência ao artigo
197, parágrafo único, do CTN, ao artigo 5o,X e XII, da Constituição, sem prejuízo da aplicação
das sanções penais porventura cabíveis, cominadas em lei, como os já mencionados artigos 153 e
154 do Código Penal.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

Voto Vencedor

O bem articulado voto do i. relator dando provimento ao recurso foi
fundamentado, precipuamente, na inviolabilidade do sigilo profissional de que cuidam os artigos
198 do Código Tributário Nacional, 153 e 154 do Código Penal Brasileiro. Entretanto, este não
parece ser o caso dos autos.
Em primeiro lugar, são se discute aqui a importância capital do sigilo profissional
como princípio de ordem pública norteador das relações entre a administração pública e o
administrado. Daí a razão da existência do arcabouço legal retro mencionado, o qual visa
exatamente à garantia desse direito fundamental tutelado.
Na espécie, as informações solicitadas pelo autor do auto de infração inadimplidas
referem-se a “faturamento”, e decorrem de contratos firmados entre o Condomínio do Shopping
Center Jardins e determinados lojistas integrantes do condomínio.
A nosso ver, o fornecimento de tais informações não configura violação de sigilo
profissional porque “faturamento” é termo que expressa informação de natureza econômico-
financeira, não se enquadrando, portanto, como segredo profissional, cujo conceito doutrinário
remete à ideia de informação de caráter técnico, profissional ou relacionada à intimidade das
pessoas. É o caso, por exemplo, de determinadas profissões, como advogados e médicos, que,
por vezes, tem conhecimento de informações técnicas, íntimas ou confidenciais de seus clientes e
pacientes em razão do ofício e que, por este motivo, obrigam-se a guardar sigilo delas, em razão
de ditames de interesse público e privado.
É oportuno lembrar que a própria Receita Federal do Brasil, dentro dos limites
legais, compartilha informações a respeito do faturamento de empresas com os diversos órgãos
da administração pública, como a Procuradoria da Fazenda Nacional, Ministério Público, Policia
Federal e outros, o que revela exceção à regra do artigo 198 do CTN.
Nessa intelecção, o atendimento da intimação pelo contribuinte em nada revelaria
violação, mas, tão somente, transferência de sigilo das informações, eis que as autoridades fiscais
são legalmente obrigadas a guardar sigilo de dados obtidos em razão do ofício sobre a situação
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

econômico-fiscal dos contribuintes ou terceiros relacionados à fiscalização (artigos 198 e 199 do
CTN).
Feitas essas considerações iniciais, é oportuno reproduzir os artigos que
lastrearam o auto de infração lavrado (destaques deste relator):
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no
exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante
(Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de
27 de novembro de 1979, art.2o e Lei no 5.172, de 1966, art. 197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro, às
empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas Comerciais ou
repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às associações e
organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais pessoas, entidades ou empresas
que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a fiscalização do
imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará desde
logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o cumprimento
da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à penalidade
máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente designará
funcionário para colher a informação de que necessitar(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
§ 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de rendimentos,
poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em formulário padronizado
(Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único)..
Art. 968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que deixarem de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de quinhentos e trinta e oito reais e noventa
e três centavos a dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos, sem
prejuízo de outras sanções legais.
Como se observa, o texto legal é claro no sentido de afirmar que nenhuma pessoa
física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as
informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721786/2011-67

No presente caso, o contribuinte negou-se a fornecer informações solicitadas de
que era detentor, sob a alegação de falta de autorização dos lojistas, conforme indicado no
excerto seguinte do auto de infração (destaques deste relator):

Sendo assim, correto o auto de infração da multa isolada, eis que lavrado em
conformidade com a legislação tributária regente do assunto.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital